Tribunal: TJSP
Processo: 1006210-65.2016.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Ação de reparação de danos morais ajuizada contra concessionária de serviço público, julgada procedente. – A causa de pedir remota na espécie cuida de acidente sofrido pelo autor na Rodovia SP-127. Diz o autor, outrossim, que a concessionária ré foi a responsável pelo evento, pois foi desidiosa na prestação dos serviços objeto da concessão. Logo, a causa de pedir próxima está fundamentada em

Ementa:
Ação de reparação de danos morais ajuizada contra concessionária de serviço público, julgada procedente. – A causa de pedir remota na espécie cuida de acidente sofrido pelo autor na Rodovia SP-127. Diz o autor, outrossim, que a concessionária ré foi a responsável pelo evento, pois foi desidiosa na prestação dos serviços objeto da concessão. Logo, a causa de pedir próxima está fundamentada em negligência de concessionária de serviço público. Matéria que não se insere no disposto no art. 5o, III.15, da Resolução no 623/2013, ou seja, do rol de competências da Seção de Direito Privado, mas, sim, no disposto no art. 3o, I.7, da Resolução no. 623/2013, de competência da C. Seção de Direito Público. Como já decidido pelo C. Órgão Especial, a matéria "não envolve "acidente de trânsito", cujo conceito atualmente adotado pelo Colendo Órgão Especial é o de caracterização somente na hipótese de colisão de dois veículos em movimento na via pública. Situação que prevalece a natureza jurídica da pessoa a ser, eventualmente, responsabilizada, do Estado ou seus concessionários/permissionários". Recurso não conhecido com determinação de redistribuição à Eg. Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196439
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006210-65.2016.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante RODOVIAS
INTEGRADAS DO OESTE S/A - SP VIAS, são apelados HENRIQUE DE PAULA
ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA) e DIVANIL SANTOS VIEIRA ROCHA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos à Egrégia Seção de Direito Público. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de março de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006210-65.2016.8.26.0624 -Voto no 7921 JV
2
Comarca: Tatuí 2a. Vara Cível
Apte: Rodovias Integradas do Oeste S/A SP Vias
Apdo: Henrique de Paula Rocha e outro
Juiz: Rubens Petersen Neto
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 7921
Ementa: Ação de reparação de danos morais ajuizada contra
concessionária de serviço público, julgada procedente. A causa
de pedir remota na espécie cuida de acidente sofrido pelo autor na
Rodovia SP-127. Diz o autor, outrossim, que a concessionária ré
foi a responsável pelo evento, pois foi desidiosa na prestação dos
serviços objeto da concessão. Logo, a causa de pedir próxima está
fundamentada em negligência de concessionária de serviço
público. Matéria que não se insere no disposto no art. 5o, III.15, da
Resolução no 623/2013, ou seja, do rol de competências da Seção
de Direito Privado, mas, sim, no disposto no art. 3o, I.7, da
Resolução no. 623/2013, de competência da C. Seção de Direito
Público. Como já decidido pelo C. Órgão Especial, a matéria “não
envolve “acidente de trânsito”, cujo conceito atualmente adotado
pelo Colendo Órgão Especial é o de caracterização somente na
hipótese de colisão de dois veículos em movimento na via pública.
Situação que prevalece a natureza jurídica da pessoa a ser,
eventualmente,
responsabilizada,
do
Estado
ou
seus
concessionários/permissionários”. Recurso não conhecido com
determinação de redistribuição à Eg. Seção de Direito Público.
Vistos.
Trata-se de ação de reparação de danos morais, decorrentes de acidente de
trânsito movida por Henrique de Paula Rocha e Outra, contra Rodovias Integradas do
Oeste S/A SPVIAS, concessionária de serviço de público.
Pela r. sentença de fls. 111/119, a ação foi julgada procedente.
Em consequência, a concessionária ré foi condenada a pagar aos autores,
indenização a título de danos morais, do valor de R$ 10.000,00, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Asseverou o I. Julgador de Primeiro Grau que restou incontroverso nos autos
que o co-autor trafegando pela rodovia SP 127, sob a administração da ré, ao desviar de
uma capivara que se encontrava na pista de rolamento, perdeu o controle do veículo, caiu
no canteiro central e acabou por capotar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006210-65.2016.8.26.0624 -Voto no 7921 JV
3
Tal fato revelou, no sentir do douto julgador, a ocorrência de ato omissivo da
suplicada, concessionária de serviço público.
Destarte, julgou procedente a ação.
Irresignada, apelou a suplicada alegando que a hipótese dos autos não cuida de
responsabilidade objetiva.
Destarte, inaplicável à espécie, o dispositivo contido no artigo 37, § 6o da
Constituição Federal.
Outrossim, pontuou que o CDC também não é aplicável à situação.
Prossegue dizendo que o não há prova de que o animal ensejador do sinistro
estava sobre a pista de rolamento, por longo período de tempo.
Com efeito, fosse esta situação, teria visto e tomado providências a respeito,
posto que “realiza constantes e regulares inspeções na rodovia” (sic fls. 138).
Assevera que o evento foi instantâneo e imprevisível, razão pela qual não pode
reparar o dano dele decorrente, na medida em que não é seguradora universal.
É certo, outrossim, que “não tem o dever legal ou contratual de estar presente
em cada segundo, em cada metro da rodovia” (sic).
Enfatiza que após o acidente, prestou o devido atendimento às vítimas.
Insistindo que configurada restou in casu, hipótese de caso fortuito e fato de
terceiro, finalizou batendo-se pelo acolhimento do recurso, a fim de a ação seja julgada
improcedente.
Em caráter alternativo, pugnou pela redução do valor da indenização arbitrada,
a seu ver exagerado.
Por fim, requereu o afastamento da multa que lhe foi imposta, quando do
julgamento dos embargos de declaração interpostos.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 145/146).
Contrarrazões a fls. 149/156.
É o relatório.
De início, observo, para que seja mantida linha coerente de raciocínio, que a
competência deve ser fixada pela causa de pedir.
A causa de pedir remota na espécie cuida de acidente de trânsito sofrido pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006210-65.2016.8.26.0624 -Voto no 7921 JV
4
autores na rodovia SP 127.
Dizem os suplicantes que a concessionária ré foi a responsável pelo evento,
pois foi desidiosa na prestação dos serviços objeto da concessão.
Logo, a causa de pedir próxima está fundamentada em negligência de
concessionária de serviço público.
Definida a causa de pedir, forçoso convir, com a máxima vênia, que a
competência para apreciação e julgamento deste recurso, é de uma das C. Câmaras da
Egrégia Seção de Direito Público deste Eg. Tribunal de Justiça.
Com efeito, segundo dispositivo contido no art. 3o, inc. I, item 1.7, da
Resolução no 623/2013, editada pelo C. Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, é da
competência das C. Câmaras da Seção de Direito Público o julgamento das “Ações de
responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos” (Redação
dada pela Resolução no 736/2016).
Destarte, de rigor o não conhecimento do recurso, com determinação de sua
redistribuição a uma das C. Câmaras de Direito Público desta Eg. Corte.
Com efeito, consignando-se que nesse sentido, tem se posicionado este Eg.
Tribunal, ao tratar de questões relacionadas ao tema desta apelação.
Veja-se:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Discussão acerca de acidente automotivo
ocasionado por má sinalização de rodovia administrada por concessionária de serviços
públicos. Artigo 3o, inciso I.7, alínea b, da Resolução no 623/13 deste C. Órgão Especial,
que estabelece a competência da Seção de Direito Público para conhecer e julgar os
recursos que versem responsabilidade extracontratual do Estado, compreendida a
decorrente de atos ilícitos praticados por concessionárias e permissionárias de serviço
público. Reconhecida a competência da E. 9a Câmara de Direito Público, suscitante.
Conflito acolhido”. Conflito de Competência no 0040531-70.2019.8.26.0000 Rel.
Geraldo Wohlers Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo j. 30.10.2019.
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA “Ação de indenização por danos materiais
e morais” objetivando a condenação do Município de Araraquara e da empresa que
realizava obra em via pública. Causa de pedir fundada em que o autor transitava com
motocicleta quando foi surpreendido, em subida com curva, pelo recorte no asfalto, sem
sinalização pela empresa prestadora do serviço, e por negligência do Município, vindo a
perder o controle do veículo e cair, sofrendo traumatismos múltiplos, além de avarias em
seu veículo. Alegação de que o município foi negligente ao não exercer seu poder de
fiscalização e não tomar as devidas cautelas para sinalizar a obra realizada na via
pública, o que levou ao evento danoso. Causa petendi fundada na responsabilidade civil
do Estado, decorrente da inadequada prestação de serviço público: ausência de
sinalização adequada em via pública em obras. Matéria que não se insere no disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006210-65.2016.8.26.0624 -Voto no 7921 JV
5
art. 5o, III.15, da Resolução no 623/2013, ou seja, do rol de competências da Seção de
Direito Privado (“Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que
envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviço
de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro”), mas no disposto no art. 3o, I.7, de
competência da Seção de Direito Público (“Ações de responsabilidade civil do Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos: a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando
imputados ao Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e fundações; b.
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam
respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o
desta Resolução;”) Competência da Seção de Direito Público Jurisprudência do C. Órgão
Especial Conflito julgado procedente, declarada competente a Câmara suscitante (2a
Câmara de Direito Público)” Conflito de Competência no 0039088-84.2019.8.26.0000
Rel. João Carlos Saletti Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo j.
23.10.2019.
“Conflito de competência. Recurso de Apelação. Ação indenizatória por danos
materiais, morais e estéticos, decorrente de acidente ocorrido em razão de buraco não
sinalizado em via pública. Causa de pedir fundamentada na negligência do Poder Público
e de Autarquia Municipal (SAAE). Responsabilidade Civil por falha na prestação de
serviço público. Competência recursal da Seção de Direito Público, nos termos da
Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça (artigo 3o, I, item 1.7). Precedentes
desta C. Corte. Conflito procedente, reconhecida a competência da Câmara suscitante (1a
Câmara de Direito Público).” Conflito de Competência no 0034862-36.2019.8.26.0000
Rel. Cristina Zucchi - Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo j. 16.10.2019.
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização. Veículo que se
envolveu em acidente (por responsabilidade atribuída à Municipalidade) em razão de
falha na sinalização de via pública. Competência recursal que, nesse caso, deve ser
definida nos termos do inciso I.7, “b”, do art. 3o, da Resolução no 623/2013, que prevê a
competência da Seção de Direito Público para “Ações de responsabilidade civil do
Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos extracontratuais de concessionárias e
permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público”.
Precedentes. Conflito procedente. Competência da 9a Câmara de Direito Público.”
Conflito de Competência no o 0036093-98.2019.8.26.0000 Rel. Ferreira Rodrigues -
Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo j. 18.09.2019.
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Choque de veículo contra obstáculo não
natural (semovente) no meio da via pública (SP 139), sob administração do Departamento
de Estradas de Rodagem (DER), sendo que o animal tinha sido atropelado antes por
veículo na direção contrária, ocasionando danos de razoável monta e lesões corporais aos
passageiros. Ação de indenização manejada pelo proprietário pela responsabilidade civil
extracontratual do condutor do outro veículo e do DER, este em razão da deficiência na
fiscalização ao longo da rodovia para mantê-la limpa e segura Competência recursal
que se orienta pelo pedido principal (artigos 103 e 104 do RITJ). Matéria que não envolve
“acidente de trânsito”, cujo conceito atualmente adotado pelo Colendo Órgão Especial é
o de caracterização somente na hipótese de colisão de dois veículos em movimento na via
pública. Situação que prevalece a natureza jurídica da pessoa a ser, eventualmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006210-65.2016.8.26.0624 -Voto no 7921 JV
6
responsabilizada, do Estado ou seus concessionários/permissionários Aplicação da
hipótese da alínea “b” do item I.7 do artigo 3o. da Resolução 623/2013, afastando a
aplicação do inciso III.15 do artigo 5o. da referida norma. Competência afeta à Seção de
Direito Público Precedentes Conflito acolhido, fixada a competência da 9a. Câmara de
Direito Público”. (Conflito de Competência no. 0037392-13.2019.9.26.0000
j.
02/10/2019 Rel. Des. Jacob Valente).
Por fim, consigno que a matéria é objeto da Sumula 165, deste Eg. Tribunal,
cujo verbete, é o seguinte:
“Compete à Seção de Direito Público o julgamento dos recursos referentes às
ações de reparação de dano, em acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do
serviço público”
Com tais considerações, pelo meu voto, não conheço do recurso e determino
a redistribuição a uma das Câmaras da C. Seção de Direito Público deste Egrégio
Tribunal.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator